Tribunal: TJDFT
Processo: 0740580-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740580-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição cível ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE em desfavor de DISTRITO FEDERAL, objetivando a nulidade do acórdão proferido por este Tribunal em sede de rejulgamento, pelo qual fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Distrito Federal nos autos dos embargos à execução (autos no 0033923-69.2015.8.07.0018), sob o fundamento de nulidade de intimação. Esta a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 2.500,00. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ. REJULGAMENTO. ART. 827 DO CPC. FIXAÇÃO EM 11% DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Determinação de novo julgamento pelo STJ de recurso de apelação. Honorários sucumbenciais em execução fiscal a serem fixados de acordo com o artigo 827 do CPC, e não por equidade. 1.1. Caso em que não houve fixação inicial de honorários da execução, porque o despacho inicial deu-se antes da vigência do CPC de 2015, do que decorre a conclusão de aplicabilidade do art. 827, CPC. Considerando o alto valor da causa e a baixa complexidade dos trabalhos, fixados os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa. 2. Em rejulgamento, recurso provido” (ID 76494710) O requerente aduz, em síntese, o cabimento da querela nullitatis: “22. - O ajuizamento da presente ação autônoma é realizado em conformidade com o entendimento firmado pela Exma. Desa. Maria Ivatônia no Agravo de Instrumento n. 0738134-15.2025.8.07.0000. 23. - No caso em exame, já houve o trânsito em julgado do acórdão recorrido, com devolução dos autos à 1a instância e a apresentação de pedido de cumprimento de sentença, o que inviabiliza a suscitação da nulidade no processo principal. 24. - Diante desse contexto, tornou-se necessária a propositura desta ação autônoma, a ser julgada pela E. 5a Turma Cível, que proferiu o novo julgamento do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. 25. - A jurisprudência do C. STJ admite expressamente a arguição da nulidade em ação declaratória autônoma. In verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. QUERELA NULLITATIS. PRETENSÃO INCIDENTAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Admite-se a invocação da nulidade de decisões transitadas em julgado eivadas de vício na citação sem a necessidade de forma específica ou de propositura de uma ação declaratória autônoma. A jurisprudência do STJ entende como hipótese de extremo formalismo processual restringir à ação declaratória autônoma como único meio para declarar a nulidade de decisão proferida sem a devida citação das partes. 3. No caso, aferir a satisfação do ônus probatório e a correição da valoração das provas encontra óbice na Súmula no 7/STJ, o que impede a análise da violação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil no recurso especial. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.184.687/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.). [grifamos]” (ID 76493434, pp.5/6). E requer: “55. - Ante o exposto, a Autora requer a concessão da tutela de urgência para que seja suspenso o processo n. 0033923-69.2015.8.07.0018 até o julgamento final desta ação. 56. - Ao final, requer seja o pedido julgado totalmente procedente para que seja declarada a nulidade dos atos processuais realizados desde a remessa do processo a este E. TJDFT para novo julgamento do recurso de apelação do Distrito Federal, determinando-se a realização de novo julgamento do referido recurso. 57. - Por oportuno, requer a citação do Réu, para, querendo, contestar a demanda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia. 58. - Outrossim, requer a condenação do Réu ao reembolso das custas e ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85 do CPC.” (ID 76493434, p.15). Pela decisão de ID 76588274, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O requerente apresentou “nova petição inicial de ação rescisória, em estrita conformidade com a decisão de Id 76588274 e com amparo no art. 329, II, do CPC” (ID 76978308). Muito bem. Petição que não deve ser conhecida. De início, como definido pela decisão de ID 76588274, não se trata de hipótese de querela nullitatis. Nos termos do art. 21, IV do RITJDFT[1], ação rescisória é de competência das Câmaras Cíveis, e não das Turmas Cíveis. E nos termos do art. 187 do RITJDFT, “A petição inicial da ação rescisória será distribuída, sempre que possível, a relator que não tenha participado do julgamento rescindendo”. Como se viu, o acórdão que a parte pretende ver anulado é de minha relatoria. Assim, não há que se falar em recebimento da emenda à inicial com nova petição inicial de ação rescisória, cabendo à parte, caso queira, suscitar o alegado vício de intimação nos próprios autos do acórdão que pretende anular (autos no 0033923-69.2015.8.07.0018). Isso porque nulidade por vício de intimação (matéria que será analisada no chamamento do feito à ordem, e não nestes autos) acarreta a nulidade dos atos posteriores, incluindo a certificação do trânsito em julgado do acórdão. Ou seja, não havendo trânsito em julgado, não cabe ação rescisória. Ante o exposto, não conheço da presente petição cível. Intimem-se. [1] “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: ( )IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados”. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora